Tribunal: TJDFT
Processo: 0010060-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. MAUS ANTECEDENTES COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO. INVIÁVEL A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM FUNDAMENTAÇÃO EM CONDENAÇÃO PRETÉRITA. MAIOR EXASPERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PELA QUANTIDADE DE CONDENAÇÕES (QUATRO). POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR A MULTIRREINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. O entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça é no sentido de que condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, mas com trânsito em julgado no curso do processo, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
2. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a conduta social e a personalidade do réu não podem ser consideradas desfavoráveis tendo por fundamento condenação anterior com trânsito em julgado.
3. Inexiste previsão legal a respeito de patamares mínimos e máximos de aumento da pena na primeira fase da dosimetria. Cabe ao Magistrado, no exercício da sua discricionariedade, a escolha da quantidade de elevação, desde que motivada e respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu no caso concreto quanto a um dos réus.
4. Utilizadas 4 (quatro) condenações definitivas para sopesar os maus antecedentes do corréu, mostra-se adequada a fixação da pena-base em patamar um pouco superior ao usualmente adotado pela jurisprudência, como requerido pelo Ministério Público, tendo em vista a gravidade da circunstância judicial.
5. Condenação transitada em julgado, por fato posterior, não pode ser considerada para configurar a multirreincidência, devendo ser mantida a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.
6. Recursos conhecidos, desprovimento do recurso da Defesa e parcial provimento do recurso do Ministério Público.